Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715275-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DE AZEVEDO CARVALHO CAVALCANTI AGRAVADO: SAYONARA SWEETS &amp; DOCES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REBECA AZEVEDO CARVALHO CAVALCANTI contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706387-60.2020.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor de SAYONARA SWEETS &amp; DOCES LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que a requerida se abstenha de promover qualquer cobrança do valor de R$3.500,00, bem como de protestar o cheque que está em sua posse ou de inscrever o nome da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, até a decisão definitiva nos presentes autos. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de ‘emenda’, com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que embora os fundamentos apresentados pela parte sejam relevantes, não verifico demonstração inequívoca da elevada plausibilidade do direito material alegado, fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo porque os efeitos financeiros decorrentes da epidemia de COVID-19 serão objeto de avaliação caso a caso. Ademais, não obstante o decreto distrital proibindo aglomerações, até o momento nenhuma norma foi editada, tratando especificamente da situação discutida no presente feito. Portanto, diante da ausência de regulamentação e necessidade de exame individual, tenho que o indeferimento dos pedidos de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no artigo 334, caput, do CPC/15, excepcionalmente, frente à atual conjuntura mundial, nos termos do artigo 9o da Portaria Conjunta no 37, de 24 de março de 2020, que teve suas medidas prorrogadas e complementadas pela Portaria Conjunta no 50 de 29 de abril de 2020 deste tribunal, uma vez que não é caso de urgência. Contudo, no caso de acordo firmado entre as partes, inexiste óbice para que venham aos autos os termos da avença para homologação por este juízo, desde que observados os requisitos legais. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Águas Claras, DF, 27 de maio de 2020 18:59:38.” Diz a Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, “em se tratando de pedido de suspensão de cobranças das obrigações contratuais até o trânsito em julgado, a simples comprovação da incidência de força maior impeditiva do cumprimento contratual é suficiente para a comprovação da plausibilidade do direito.” (Num. 16641035 - Pág. 5/6). Acrescenta que “a exigência de lei específica que impeça o evento particular é desarrazoada. Ora, a lei não pode prever todas as possibilidades pendentes de legislação, por isso não é possível esquivar-se da prestação jurisdicional com base na omissão legislativa, posto que existem outras fontes de direito aplicáveis ao caso” (Num. 16641035 - Pág.6). Relata que o contrato entre as partes foi celebrado 10/03/2020 para a prestação de serviços (festa de aniversário infantil), a ser realizada no dia 30/05/2020, estipulando-se o pagamento de um sinal de R$ 500,00 (quinhentos reais) “e entregue um cheque pré-datado no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para ser descontado em 25/05/2020.” (Num. 16641035 - Pág.7). Alega que, “logo após a assinatura do contrato, a partir de 19/03/2020, foram decretadas normas e emitidas orientações do Governo do Distrito Federal, que proíbem aglomerações e orientam o isolamento social como medidas de enfrentamento da pandemia” (Num. 16641035 - Pág.7), o que, no decorrer do tempo, tornou impossível o cumprimento do contrato. Afirma que solicitou o cancelado do contrato em 22/04/2020, por meio de mensagem de WhatsApp, o que foi negado pela Agravada “sob o fundamento de que já havia entregue o cheque em custódia a um banco e que não possuía recursos para reaver o valor recebido pela custódia, oferecendo como alternativa a conversão do valor total do contrato em crédito para o aniversário no ano de 2021” (Num. 16641035 - Pág.7). Informa a Agravante que, diante de tal quadro, “efetuou a sustação do cheque que seria compensado em 25/05/2020, como medida de cautela, ante o desacordo das partes” (Num. 16641035 - Pág.8). Por fim, narra que “recebeu a anexa Carta de Cancelamento, em que a Agravada oferta a manutenção do contrato com acréscimo de 10% para fornecimento dos serviços após a pandemia, sob a falsa premissa de que não está obrigada a fazer o reembolso dos valores, com fundamento nas disposições da Medida Provisória no 948, de 08/04/2020, que não são aplicáveis à relação jurídica das partes” (Num. 16641035 - Pág.8). Sustenta que a tutela provisória deve ser deferida, uma vez que o contrato fora assinado em um contexto diverso daquele reinante na época da prestação dos serviços contratados, o que, em razão da excepcionalidade, já justifica a rescisão do contrato. Invoca os artigos 317 e 393, ambos do Código Civil e afirma que eventuais prejuízos decorrentes da rescisão contratual configuram riscos inerentes à atividade empresarial que não podem ser transferidos ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Entende, desse modo, estar “comprovado o direito da Requerente na rescisão contratual, sem onerosidade, em face da impossibilidade de cumprimento da obrigação pela Requerida, por motivo de Força Maior, gerando desequilíbrio contratual desfavorável à Requerente” (Num. 16641035 - Pág.10). Argumenta que a “plausibilidade do direito evidencia-se pelo panorama mundial ante à pandemia de COVID-19que traz aos contratos privados a incidência da força maior, o perigo do dano está na probabilidade de a Agravada protestar o cheque entregue e sustado, acarretando prejuízos patrimoniais e morais à Agravante antes do julgamento final da demanda” (Num. 16641035 - Pág.10/11). Ressalta que não pode ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito em razão de integrar a carreira bancária e que “a notoriedade da pandemia, bem como sua gravidade e necessidade de isolamento social, afastam por completo a necessidade de dilação probatória” (Num. 16641035 - Pág.11). Salienta que “a pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é fato notório, dispensada a necessidade de sua demonstração (art. 374, I, CPC), e já provocou sensíveis impactos na economia e consequências jurídicas com múltiplos efeitos em segmentos diversos do direito” (Num. 16641035 - Pág.11). Diz que não há necessidade de legislação específica, já que o regramento atual é suficiente para a elucidação da questão, notadamente porque a “impossibilidade jurídica do cumprimento contratual não é resultado de mera vontade da Agravante e sim de normas médicas e legislativas. O Decreto no 40.583/2020 – GDF proíbe quaisquer eventos públicos desta natureza, entretanto, esta regra deve valer igualmente para os particulares, inclusive a mídia veicula diversos casos de famílias que rompem o isolamento social para dar festas e o resultado é quase sempre catastrófico” (Num. 16641035 - Pág.12). Ainda quanto ao tema, assevera “que, ainda que não exista lei específica que proíba aglomerações em eventos de particulares, ao assumir tal responsabilidade, Agravante e Agravada incorreriam em crime pois já existe norma que tipifica a conduta, não como ilícito civil e sim como crime” (Num. 16641035 - Pág.13). Arremata sua argumentação com conclusão de que, “estando a Agravada impossibilitada de cumprir o contrato, não se pode exigir contraprestação pela Requerente pois: ‘Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (Art. 476. CC – 2002). Demonstra-se, novamente, que a única solução possível é a rescisão contratual, sem ônus às partes e com a devolução dos valores retidos pela Agravada.” (Num. 16641035 - Pág.13). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, assim, seja imposta à Agravada a “suspensão da cobrança de quaisquer valores decorrentes do contrato, em qualquer modalidade, sobretudo o cheque no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), bem como a autorização para que deposite os R$500,00 (quinhentos reais) dados como sinal” (Num. 16641035 - Pág.13). Ante a irregularidade do instrumento quanto ao preparo, por meio do despacho de ID Num. 16684641, foi facultado o recolhimento do preparo em dobro, o que foi devidamente cumprido pela Agravante (Num. 16713012 a 16726573). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706387-60.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, conforme alegou a Agravante em suas razões recursais, “a pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é fato notório, dispensada a necessidade de sua demonstração (art. 374, I, CPC), e já provocou sensíveis impactos na economia e consequências jurídicas com múltiplos efeitos em segmentos diversos do direito” (Num. 16641035 - Pág.11). A referida manifestação da Organização Mundial de Saúde ocorreu no dia 11/03/2020 e desde o mês anterior a disseminação da doença pelo mundo já era amplamente noticiada pelos meios de comunicação de massa. Segundo afirma também a Agravante, o contrato foi celebrado em 10/03/2020 tendo por objeto “a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE os serviços de decoração e Buffet no dia 30/05/2020 e horário as 11:00 as 15:00 hrs, tendo que toda equipe e decoração pronta com uma hora de antecedência do evento” (Num. 63777848 - Pág. 1 do Feito originário). O instrumento da avença previu que o “valor total dos serviços será de R$4.000,00 (Quatro mil reais) a ser pago por meio de uma entrada no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e o restante do valor, totalizando 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por meio de um cheque para 5 dias antecedentes a festinha, no caso, 25/05/2020” (Num. 63777848 - Pág. 2 do Feito originário). Por fim, o instrumento contratual estabeleceu que a “rescisão contratual poderá ser feita por qualquer das partes, observando um prazo mínimo de trinta dias, sem prejuízo da multa e demais encargos. Em hipótese alguma será devolvido qualquer quantia paga a CONTRATADA, constituindo crédito para a CONTRATANTE, que poderá dispor a qualquer tempo” (Num. 63777848 - Pág. 3 do Feito originário). Pois bem. Observa-se que a celebração do contrato litigioso, em princípio, ocorreu quando a epidemia de COVID-19 já era conhecida dos brasileiros, sendo certo que o reconhecimento, pela OMS, de que se travada de uma pandemia ocorreu no dia seguinte à celebração da avença. Assim, é discutível a alegação da Agravante de que fora surpreendida com as determinações governamentais que obstaram o cumprimento do contrato. Desse modo, tal como a MM Juíza prolatora da decisão agravada consignou em seu decisum, entendo que o pleito de mérito depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Por outro lado, ainda que assim não fosse e sem embargo da discussão acerca da conduta da Agravada, não se sabe se a cártula de cheque referida pela Agravante fora emitida “ao portador”, ou seja, quando se permite a livre transmissão de propriedade do título de crédito pela simples tradição ou, mediante endosso, nos termos do art. 17 da Lei n.o 7.357/85, após ser indicada pessoa a quem o cheque deva ser pago (art. 8o, inciso I, da Lei n.o 7.357/85). Desse modo, como não há informação de que tenha sido vedada pela emitente a circulação do cheque dado em pagamento no negócio jurídico discutido na origem, a pretendida suspensão da exigibilidade não se afigura possível, uma vez que não poderia ser imposta a eventual terceiro que tenha recebido, por tradição ou por endosso, o referido cheque. Assim, em regra, o referido cheque pode ser livremente transferido a terceiros pela via do endosso, não sendo oponível a terceiros de boa-fé o descumprimento da obrigação contratual discutida na origem. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “DESCONTO BANCÁRIO, DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AQUISIÇÃO, EM CONTRATO DE DESCONTO BANCÁRIO, DE TÍTULO DE CRÉDITO À ORDEM, DEVIDAMENTE ENDOSSADO. INCIDÊNCIA, EM BENEFÍCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA TERCEIRA DE BOA-FÉ, DOS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS. CRÉDITO CAMBIÁRIO, DE NATUREZA ORIGINÁRIA E AUTÔNOMA, QUE SE DESVINCULA DO NEGÓCIO SUBJACENTE. ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE TER HAVIDO SUPERVENIENTE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO FUNDAMENTAL FIRMADO COM O ENDOSSATÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO RESULTA EM NENHUM PREJUÍZO AO CRÉDITO DE NATUREZA CAMBIAL DO BANCO PORTADOR, EM VISTA DOS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS DA AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS E DA INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ. O PROTESTO DAS CÁRTULAS, EFETUADO DENTRO DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO CAMBIAL, CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. ‘O título de crédito nasce para circular e não para ficar restrito à relação entre o devedor principal e seu credor originário. Daí a preocupação do legislador em proteger o terceiro adquirente de boa-fé para facilitar a circulação do título’. (ROSA JR., Luiz Emygdio Franco. Títulos de crédito. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 215) 2. Com efeito, desde a multicitada e veemente advertência de Vivante acerca de que não se deve ser feita investigação jurídica de instituto de direito comercial sem se conhecer a fundo a sua função econômica, a abalizada doutrina vem, constantemente, lecionando que, no exame dos institutos do direito cambiário, não se pode perder de vista que é a sua disciplina própria que permite que os títulos de crédito circulem, propiciando os inúmeros e extremamente relevantes benefícios econômico-sociais almejados pelo legislador. 3. Por um lado, o artigo 20 da Lei do Cheque - no que em nada discrepa da LUG - estabelece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e o artigo 22, caput, do mesmo Diploma dispõe que o detentor de cheque ‘à ordem’ é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Por outro lado, consagrando o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, o art. 25 da Lei do Cheque dispõe que quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. 4. O cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência dos direitos do título de crédito - desvincula-se da sua causa, conferindo ao endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações cambiais. É dizer, como os títulos à ordem circularam, constituem direito próprio e autônomo do endossatário terceiro de boa-fé - que não pode ser tolhido -, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade unilateral de se obrigar a essa manifestação, não sendo admissível que venha a frustrar as esperanças que desperta em sua circulação. Precedente. (...).” (REsp 1231856/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 08/03/2016) Dessa forma, sem embargo das afirmações da Agravante quanto às consequências da rescisão do contrato, o que, repita-se, depende de dilação probatória, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante quanto à pretendida suspensão da exigibilidade do título de crédito que, como visto, de regra, possui autonomia em relação ao negócio jurídico que lhes ensejou a emissão. Confira-se, acerca do tema, o seguinte precedente da egrégia Quinta Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEFEITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CHEQUES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - As alegações de ocorrência de defeito no serviço prestado, bem como a comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta dos Agravados não podem ser qualificadas como revestidas de probabilidade e verossimilhança sem antes passar pela ritualística do contraditório e da ampla defesa, tampouco sem que haja o aclaramento das circunstâncias fáticas nos autos do Feito originário. 3 - Tendo em vista que não há informação de que tenha sido vedada pela emitente a circulação dos cheques dados em pagamento no negócio jurídico discutido na origem, a pretendida suspensão da exigibilidade não se afigura possível, uma vez que não poderia ser imposta a eventual terceiro que tenha recebido, por tradição ou por endosso, os referidos cheques. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1143539, 07144882020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador